Tribunal: TJSP
Processo: 0048056-85.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Adicionais temporais quinquenais. Base de cálculo. Art. 129 da Constituição Estadual. Incidência sobre os vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais. Assunção de Competência na Apelação no 0087273-47.2005.8.26.0000. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Recurso oficial não provido. Recurso voluntário parcialmente conhecido e, no âmbito do

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Adicionais temporais quinquenais. Base de cálculo. Art. 129 da Constituição Estadual. Incidência sobre os vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais. Assunção de Competência na Apelação no 0087273-47.2005.8.26.0000. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Recurso oficial não provido. Recurso voluntário parcialmente conhecido e, no âmbito do conhecimento, não provido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal. Acórdão parcialmente modificado.